Tribunal: STF
Processo: Rcl 59992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Jorge Marcussi contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.659.08AgR), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida em cadeia recursal decorrente de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    Em julgamento antecipado, uma vez julgado improcedente o pedido indenizatório, a ação foi julgada parcialmente procedente, para que o Reclamante implementasse 20% de reserva legal na gleba discutida nos autos. 



    Inconformado, o Reclamante interpôs Recurso de Apelação, entre outros aspectos, para que pudesse utilizar das regras do Código Florestal de 2012 em momento processual posterior (fase de cumprimento de sentença). 



    Não obstante, o egrégio Tribunal Regional, no aspecto aqui discutido, negou provimento à apelação interposta e, em termos expressos, assim decidiu: (…).



    Ante a divergência quanto à incidência das regras do Código Florestal de 2012, foram interpostos Embargos de Declaração, mas eles foram rejeitados. 



    Contra o v. acórdão, o Reclamante interpôs recurso especial (e, ao depois, Agravo em Recurso Especial e Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial), alegando, em síntese, a possibilidade de se aplicarem, em regular fase de execução, ao caso concreto os dispositivos do Código Florestal de 2012 (em termos específicos e expressos, para que se determine o retorno do feito à comarca de origem, para que se dê curso e aplicação a tal dispositivo e às demais regras inseridas na legislação atualmente em vigor sobre a matéria). 



    Em sequência, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos Reclamantes, aduzindo que ‘[o] princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo que na atual fase processual o fundamento a ser atacado consiste na própria falta de impugnação no recurso anterior, a que ora não faz alusão o recorrente’ (e-STJ fls. 670/672). 



    Com isso, manteve-se os vv. acórdãos proferidos que, equivocadamente, afastaram a incidência do Novo Código Florestal, ainda que a constitucionalidade desse dispositivo tenha sido confirmada por esse E. STF em controle concentrado de constitucionalidade. (…).



    Recentemente esse E. STF – no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, e ADC 42 – reconheceu expressamente a constitucionalidade dos art. 15, 66 e 68 do CF-12. No entanto, mesmo após tal julgamento, há diversas decisões das instâncias ordinárias e do E. STJ afastando a vigência/aplicabilidade de referidos dispositivos. 



    Ocorre que, no julgamento das ADIs e da ADC acima referidas, essa E. Corte teve a oportunidade de reafirmar o posicionamento que vinha sendo adotado, no sentido de que o princípio do retrocesso ambiental não é absoluto, devendo ser ponderado juntamente com os princípios da função social da propriedade e da sustentabilidade do uso e da ocupação do solo, a fim de evitar imposições plenas e desproporcionais que limitem o uso dos imóveis rurais. (…).



    In casu, significa dizer que, reconhecida a constitucionalidade do Código Florestal de 2012 – inclusive, individualmente, dos arts. 15, 66 e 68 – pelo E. STF, sua aplicação deve ser imediata e plena, em consonância com o entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Com isso, impende observar que a discussão acerca da validade de tal norma ficou superada, de maneira que qualquer decisão emanada das instâncias inferiores que afaste a eficácia normativa da Lei Federal n.º 12.651/2012 é grave e viola a autoridade desse E. STF, devendo, portanto, ser cassada. 



    Em casos análogos, esse E. STF tem julgado procedente as reclamações ajuizadas contra decisões que recusam formalmente a aplicação de dispositivos da Lei 12.651/2012 após o julgamento das ADI’s e da ADC. (…). 



     Dessa forma, a recusa total da aplicação do Novo Código Florestal à espécie, perpetrada pelo colendo TJMG [‘o Superior Tribunal de Justiça tem firme posição no sentido de impossibilidade de aplicação do novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12) às hipóteses em que o ajuizamento da ação se deu ainda na vigência do Código Florestal de 1965’], e a subsequente manutenção pelo Egrégio STJ, por si só enseja a procedência da presente reclamação, já que não observada a autoridade dessa E. Corte.”



    Ao final, requer que seja ”declarada procedente a presente reclamação, a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo E. STJ, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    Os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, naquilo que importa para o conhecimento da presente Reclamação, dispõem: 



    “Art. 61-A. Nas Área de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 



    (...) 



    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 



    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 



    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 



    (...) 



    Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d´água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada áreas demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. 



    (...)



    Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 



    (...) 



    Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”



    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada. 



    No aspecto fático, tem-se a delimitação da questão ao pedido e seu fundamento, apresentados pelo Ministério Público na petição inicial da Ação Civil Pública ambiental, ao fato de o imóvel rural de propriedade do reclamante e de matrícula n. 4.929 não conter nesta a averbação de área de reserva legal, correspondente a 20% no mínimo, da área total a ser demarcada e destinada a manutenção da vegetação in natura na propriedade, devendo ser obrigado a averbar tal área na matrícula 4.929, abdicar de toda conduta e construção lesiva, e, ainda, recuperar a área em questão, nos termos do Código Florestal revogado, afirmando, na peça, a inconstitucionalidade da Lei 12.651/2012 quanto ao ponto. (eDoc. 4, fls. 2-21 e eDoc. 5, fls. 37-89). 



    E, da análise dos autos, observa-se que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da Apelação Cível 1.0702.12.023671-7/002, diverge do que decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, posto que afastou a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que, “ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem firme posição no sentido de impossibilidade de aplicação do novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12) às hipóteses em que o ajuizamento da ação se deu ainda na vigência do Código Florestal de 1965” (eDoc. 7, fl. 67). 



    Constou da decisão de admissibilidade do recurso especial (eDoc. 8, fls. 94-99):



    “Quanto à questão da aplicação da nova legislação ambiental, o recurso não tem como prosseguir, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra plena ressonância na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o que retira a razoabilidade recursal. A propósito, confiram-se: (…).



    Assim, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso não tem como prosseguir, seja fundado em alegação de ofensa a texto de lei federal, seja por suposto dissídio pretoriano que, se porventura caracterizado, estaria, a toda evidência, superado (cf. Súmula n° 83 do STJ).”



    Essa posição foi mantida pela decisão reclamada do STJ (Agravo em Recurso Especial não conhecido pela ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, no caso, a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ (fls. 7-8, edoc. 10).



    Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 



     Configura, portanto, ofensa aos paradigmas de confronto indicados, a decisão do STJ que negou, ao caso concreto, a eficácia dos dispositivos da Lei 12.651/2012, considerados constitucionais por esta CORTE.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições.



    Configura-se, assim, a ofensa ao decidido nas ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, de relatoria do Min. LUIZ FUX, eis que a decisão reclamada esvazia a eficácia dos dispositivos declarados constitucionais pela Suprema Corte.



    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões favoráveis ao que sustenta a parte reclamante: RCL 39.270, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/11/2020; RCL 42.711, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 19/11/2020, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nª 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE ‘VEDAÇÃO AO RETROCESSO’. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, determinando à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente